Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-55.2012.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000052-55.2012.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DR(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PISO, PARA REGULAR PROCESSAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 2ª, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO A 1º VOGAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – FLORESTA AMAZÔNICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ERROS E DIVERGÊNCIAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO À EXTENSÃO DO DESMATAMENTO – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A TESE DE DEFESA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ANÁLISE DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PREJUDICADA.

A conduta praticada pela Recorrente não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento em área de floresta amazônica.

O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para promover a Ação Civil Pública para a proteção do meio ambiente.

A Ação Civil Pública é meio processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente.

Deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para confirmar a tese da parte autora e, consequentemente, afastar os argumentos esposadas na peça de defesa.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

O acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa implica a prejudicialidade do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Joelma Pinto da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo primeiro Recorrente, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para determinar à Segunda Apelante que recomponha, integralmente, o dano ambiental causado, mediante apresentação de PRAD, junto à SEMA-MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ids. 68198959, págs. 01/06 e 65188960, pág. 01).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, alegando que a lesão ambiental resultou em dano à coletividade que teve diminuída a fruição do bem jurídico tutelado.

Aduz que a ação lesiva ao meio ambiente ficou demonstrada nos autos, já que o Auto de Infração e o Relatório Técnico do IBAMA apontam que o desmatamento ocorreu no interior da propriedade da Recorrida.

Assegura que todos os esforços para a restauração ao
status quo
não serão suficientes para a total recuperação do dano, pois sempre ficará o dano residual ou permanente, como a morte de animais, perda ou redução da flora, o que demonstra a possibilidade da condenação ao pagamento dos danos materiais.

A Apelada deixou de apresentar contrarrazões ao Apelo (id. 65188974, pág. 01).

Joelma Pinto da Silva também interpôs Recurso de Apelação, levantando as preliminares de Incompetência da Justiça Estadual, de Ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de Inadequação da via eleita, bem assim a Prejudicial de Cerceamento de Defesa. No mérito, busca a suspensão da ação, em razão de ACP depender do julgamento do Processo Administrativo n. 02013.000776/2011-77, atinente ao AI n. 655032-D.

Sustenta que o AI não foi homologado pelo Presidente ou Superintendente Regional do IBAMA; que, embora seja objetiva a responsabilidade civil, em matéria ambiental, há erros na indicação de polígonos desmatados que não estão em sua propriedade, mas na de terceiros; que houve a conversão de áreas para exploração agropecuária em 2004, antes da sanção do Código Florestal.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões à Apelação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento (ids. 65188970, págs. 01/07 e 65188971, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo, interposto por Joelma Pinto da Silva e pelo provimento da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (id. 70099474, págs. 01/10).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTONIO DACORSO OAB MT154132-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Joelma Pinto da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo primeiro Recorrente, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Joelma Pinto da Silva, alegando que, no dia 09 de maio de 2011, a Requerida foi autuada pelo IBAMA, por meio do Auto de Infração n. 655032-D, que originou o Processo Administrativo n. 02013.000776/2011-IBAMA, em razão de ter desmatado 914,17 ha (novecentos e quatorze hectares e dezessete ares) de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Santo Expedito, Gleba Santa Amélia, no Município de Nova Lacerda-MT.

Salientou, na inicial, que, em vista do dano causado e da impossibilidade de recuperação total, deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano material.

Defendeu, também, o cabimento da indenização por dano moral, posto que a lesão ambiental atingiu pessoas que sequer nasceram.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que condeno a requerida:

a) recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação da Área Degradada - PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa no valor de R$ l0.000,00 (dez mil reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça as vezes.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual e Joelma Pinto da Silva interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares e a prejudicial, levantadas pela Recorrente Joelma Pinto da Silva.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

A Recorrente suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o auto de infração foi lavrado pelo IBAMA e, portanto, há interesse da referida Autarquia e, consequentemente da União.

O artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa estabelece o seguinte:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

No caso em questão, entendo que, embora a autuação tenha sido lavrada pelo IBAMA, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação Civil Pública, proposta visando à reparação dos danos causados ao meio ambiente, não se modifica, uma vez que o AI tem cunho meramente administrativo, ao passo que a conduta supostamente praticada pela Apelante não atinge bem ou interesse da Autarquia, não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da CRF.

Logo, a competência para análise do feito é afeta à Justiça Estadual, de modo que
afasto a preliminar suscitada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A Apelante afirma que o Ministério Público Estadual não possui legitimidade ativa, uma vez que o auto de infração foi lavrado pelo IBAMA que tem personalidade jurídica própria e, por isso, legitimidade para promover a cobrança de multas aplicadas e recuperação de áreas degradadas, nos termos do artigo 1
o
, da Lei n. 8.005/1990 c/c artigo 2
o
, da Lei n. 7.735/1989.

Aqui, também, impertinentes e inoportunos os argumentos, pois o Ministério Público Estadual não está tutelando os interesses do IBAMA, mas promovendo a proteção ambiental, e, como já registrei, ao apreciar a competência da Justiça Estadual, a atuação do Ministério Público está respaldada pela competência material comum aos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VI, da CRF.

Nesse contexto, legítima a atuação do Ministério Público Estadual, conforme estabelece o artigo 129, inciso III, da CRF. Veja-se:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
MEIO AMBIENTE
–
DESMATAMENTO
–
AUTUAÇÃO PELO IBAMA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
–
REJEIÇÃO
– DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – DESNECESSIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1) Nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público tem legitimidade ativa para promover ação civil pública para proteção do meio ambiente. 2) Consoante disposição constitucional (artigo 225, §3º, da CF) e legislação pertinente (artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), o dano ao meio ambiente é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente para que exista a obrigação de reparação. (N.U 0007573-97.2009.8.11.0000, Gilperes Fernandes da Silva, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2009, publicado no DJE 28/07/2009). (Destaquei).

Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Assevera a Recorrente que a Ação Civil Pública não é meio processual adequado, ao fim pretendido pelo Ministério Público Estadual que deveria ter-se utilizado do processo executivo, previsto na Lei Federal n. 8.005/1990.

A preliminar deve ser rejeitada, porque a Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, tem o objetivo de fazer com que a Recorrente recupere a área degradada, bem assim que seja condenada a pagar uma indenização, a título de danos materiais e morais, e não se trata, portanto, de ação que visa à cobrança de créditos do IBAMA.

Deve-se realçar que a Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado para reprimir, ou impedir, danos ao meio ambiente, o que implica a
rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A Apelante assegura que houve cerceamento de defesa, porque requereu a produção de prova pericial para comprovar que houve erro no auto de infração, já que o dano abrange outra propriedade, mas o Julgador singular indeferiu o pedido com fundamentação insuficiente.

Cumpre salientar que, na espécie, deve-se buscar a verdade real por todos os meios de provas, uma vez que se encontra superada a ideia, meramente instrumental do processo, cabendo à instrução buscar a verdade.

O direito de ação deve ser visto não mais como direito ao processo, mas como garantia de justiça, assumindo o direito processual a missão de assegurar resultados práticos e efetivos.

Ao Magistrado, portanto, é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que a Recorrente, na contestação, defendeu que existiam erros no Auto de Infração n. 655032-D, pois o Engenheiro Agrônomo Luiz C. L. Oliveira – CREA/RN n. 2602938009 –, responsável pela emissão do Relatório e Parecer Técnico, a pedido da Apelante, destacou que parte da área, supostamente desmatada, está localizada em propriedade de terceiros, que 157,39ha (cento e cinquenta e sete hectares e trinta e nove ares), onde houve o embargo, não se refere à sua propriedade, bem assim que 50ha (cinquenta hectares) de terra desmatada é área consolidada (id. 65184545, pág. 03).

O Julgador singular determinou que as partes fossem intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que pretendiam produzir (id. 65188955, pág. 01).

Devidamente intimada, a Requerida, ora Recorrente, pleiteou a produção da prova testemunhal, documental e pericial, reforçando, quanto à última, que havia no AI, erros e divergências. Veja-se:

(...)

5. Por fim, a prova pericial configura-se como a de maior necessidade para que a defesa possa comprovar ao juízo a existência de ERROS e DIVERGÊNCIAS no Auto de Infração 655032/D e Termo de Embargo nº 451486/C conforme apontado no Relatório e Parecer Técnico que acompanha a contestação. (id. 65188957, pág. 02).

Ocorre que o Magistrado singular entendeu que a produção de provas era desnecessária, frente aos documentos juntados nos autos e, consequentemente, indeferiu o pedido, julgando antecipado a lide, nos termos do artigo 655, I, do CPC.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios constantes do caderno processual são insuficientes para afirmar que o desmatamento ocorreu em 914,17 ha (novecentos e quatorze hectares e dezessete ares) de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, nota-se que a defesa de mérito da Apelante apoiou-se, basicamente, na tese de que o desmatamento indicado no Auto de Infração diz respeito à propriedade pertencente a terceiros (Fazenda Porteira Velha).

Nessa quadra, penso que o Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, além de incorrer em
error in procedendo
, impediu a parte Requerida, ora Recorrente, de comprovar as suas alegações. Assim, é manifesta a ocorrência do cerceamento de defesa.

Enfatizo que, no curso do processo, as únicas provas existentes são o Auto de Infração e o Termo de Embargo que, segundo a Apelante aponta dano ambiental em propriedade diversa da sua.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção das provas requeridas, especialmente a testemunhal e pericial, voltadas a comprovar se o desmatamento extrapolou, ou não, os limites da propriedade da Apelante, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Diante da insuficiência probatória e em busca da verdade real, o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de Incompetência da Justiça Estadual, de Ilegitimidade Ativa do Ministério Público Estadual e de Inadequação da Via Eleita e ACOLHO a Prejudicial de Cerceamento de Defesa
, para desconstituir a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção da prova testemunhal, pericial e de outras que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Ouso defender outro ponto de vista.

A Lei 11.445/2007 deu de fato essa autonomia à agência reguladora. O artigo 21 dessa lei defende claramente o princípio dessa autonomia decisória das agências.

O município aderiu a essa proposta de reajuste que foi feita pela AGER, o que demonstra que evidencia com certeza que a
Ministério Público
não teria interesse de agir.

Indago ao eminente Relator: aberta a oportunidade de manifestação, para não ferir o princípio da não surpresa, qual seria o argumento novo diferente que o Ministério Público poderia trazer?

Penso que é um dado objetivo, previsto em lei, demonstrado e evidenciado pela manifestação do Ministério Público, de modo que qualquer manifestação em sentido contrário seria despicienda.

Desse modo, peço vênia excelência para afastar a prejudicial, por entender que
não houve violação ao princípio da não surpresa,
porque qualquer manifestação diante dos dados objetivos não mudaria a situação.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Os votos do eminente relator e da 1ª vogal estão de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil, segundo a qual o juiz não pode, com a petição inicial, decidir o mérito e, muito menos, acolher uma preliminar sem dar oportunidade à parte adversa se manifestar.

Assim, peço vênia à divergência para acompanho o voto do e. relator.

V O T O (RETIFICADO- DA REJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Revejo o meu voto para pedir vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO- DA REJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE JUNHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O RELATOR ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES). A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA – DA P
REJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Solicitei vista dos autos, após a leitura do voto proferido pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, que afastou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Ministério Público e, ao fim, acolheu a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

O ponto fulcral do presente recurso é aferir se a ausência da produção da prova pericial, requerida pela Apelante, cerceou a sua defesa.

Consoante infere-se dos autos, versa a Ação Civil Pública de base sobre a degradação ambiental ocorrida na Fazenda Santo Expedito, situada na Gleba Santa Amélia, município de Nova Lacerda-MT, onde ocorreu a supressão de 914,17 hectares de vegetação nativa.

Em julgamento antecipado da lide, o Magistrado de instância singela, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, indeferiu os pedidos de produção de prova pericial, testemunhal e documental requeridos, posto que seriam despiciendos para o deslinde do feito, valendo-se, unicamente, dos documentos apresentados por ocasião da distribuição da Ação Civil Pública, para firmar o entendimento de que a Apelante seria a responsável pela degradação dos 914,17 hectares:

“[...] Os documentos aportados pelo Parquet, consistentes no Auto de Infração nº 655032 (fl. 42), Embargo de Interdição nº 451486 (fl. 43), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (fls. 45/53), confeccionados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
são suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental descrito na inicial e sua localização, de modo que inconteste a responsabilidade do réu
.

Depreende-se Auto de Infração, in litteris:

“(...) Autuada: Joelma Pinto da Silva.

Descrição da Infração: Destruir 914,17 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.” (...)”.

Destarte, resta caracterizado o dever em reparar o dano ambiental causado. [...]” (id. 65188960).

O Auto de Infração n. 655032, lavrado pelo Ibama aos 05.05.2011, aponta que a Recorrente foi multada em R$ 4.570.850,00 em decorrência da destruição de 914,17 hectares de floresta nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, ocorrida nos polígonos 14º 07’ 38,9’’S 60º 11’ 19,87”W DATUM:SAD 69 (id. 65184515 – p. 05).

O Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 0022/2011 aponta que o desmate foi constatado por meio do DETER, forma de levantamento rápido de alertas de evidências de alteração de cobertura florestal na Amazônia, feito pelo INPE, com vistoria em campo (id. 65184516) realizada aos 29.04.2011, apresentando o seguinte histórico:

“No dia 27 de abril de 2011, a equipe composta pelos servidores descritos acima se deslocou até o município de Nova Lacerda – MT, para fiscalização de polígonos de desmate DETER. Chegando à localização do centróide nº 3 de desmate, a equipe obteu informações com proprietários vizinhos que o desmate estaria sendo realizado pelo sr. Neno, gerente da Fazenda Santo Expedito, propriedade do Sr. Claudomiro. Na fazenda não foi encontrado o gerente, e após conversa com a esposa do mesmo, fomos informados do escritório Contábil Centro Oeste, responsável pela contabilidade da fazenda.

No dia seguinte em conversa com contadores, foi obtidos dados do proprietário da fazenda, e informados que as propriedades
Fazenda Santo Expedito e Sítio Porteira Velha estavam em nome da esposa do Sr. Claudomiro da Silva, a sra. Joelma Pinto da Silva, enquanto que a Fazenda Paraíso se encontra em nome do mesmo.

No dia 29 de abril de 2011, em nova visita à Fazenda Santo Expedido, com a ausência do gerente, foi entregue à esposa, Alcione Paulino Franz, notificação nº 432875/B em nome de Joelma Pinto da Silva, ficando notificada a apresentar cópia dos seguintes documentos: carta imagem georreferenciada com delimitações e confrontantes, escritura pública ou contrato de compra e venda, autorização de desmate, licença ambiental rural (LAU) ou cadastro ambiental rural (CAR), das propriedades: Fazenda Santo Expedito, Sítio Porteira Velha e Fazenda Paraíso.” (id. 65184516).

Na Relação de Pessoas Envolvidas na infração ambiental, o analista ambiental que a subscreveu consignou que foram encontrados no local da degradação dois funcionários da Apelante (Sérgio Gomes e Sebastião de Souza), que estavam construindo cercas no local, os quais confirmaram que a área pertencia a Joelma Pinto de Souza, esposa de Claudomiro da Silva (id. 65184520).

Insta destacar a informação trazida nos autos pela própria Apelante que seu cônjuge, Claudomiro da Silva, fora denunciado por crime de lavagem de dinheiro, em decorrência do tráfico de drogas (id. 65184528).

Segundo observa-se da sua contestação (id. 65184545 – item 101), haveria equívoco no Auto de Infração quanto à área desmatada, posto que “parte da área embargada e supostamente desmatada está localizada em outra propriedade, pertencente a terceiros (Fazenda Porteira Velha)”, conforme Relatório e Parecer Técnico assinado pelo Engenheiro Agrônomo Luiz C. L. de Oliveira.

Referido laudo aponta que parte da área degradada (157,93 há) pertencem à Fazenda Porteira Velha, pertencente à terceiros e distante 10 km da propriedade da autuada, bem como que 50 ha trata-se de área desmatada em épocas pretéritas “vez que a área é objeto de exploração pecuária desde os idos de 2004” (id. 65184548), apresentando, ao fim, a seguinte conclusão:

“[...] Isto é! Do total de 914,17 ha objeto de autuação e embargo, 207,45 hectares devem ser glosados por não estarem inclusos no rol das penalidades atribuídas, ou seja, esta área 207,45 deve ser excluída das sansões e penalidades impostas à Sra. Joelma Pinto da Silva. [...]” (sic)

Todavia, ainda que o laudo aponte que parte da área degradada não pertença à “Fazenda Santo Expedito”, e sim à “Fazenda Porteira Velha”, é de se destacar que desde o histórico do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 0022/2011 acostado aos autos, há a informação de que ambas as propriedades pertencem à ora Apelada, a qual não fez prova de que a “Fazenda Porteira Velha” estivesse, de fato, em nome de terceiros.

De igual maneira, não há nenhuma prova nos autos de que a Apelante tivesse promovido o desmate de parte da área degradada (50 hectares) nos idos de 2004, especialmente por não apresentar qualquer licença ambiental para tanto ou mesmo documento comprobatório do alegado a subsidiar a sua tese.

Assim, em que pese todo o alegado pela Recorrente, e não obstante a necessidade de observar o contraditório substancial, permitindo que a prova possa interferir no julgamento da demanda, os elementos coligidos por ocasião da inicial e ainda no decorrer da instrução, especialmente o laudo particular produzido, não se mostra apto a afastar a responsabilidade em promover a recomposição da área degradada.

Isso porque o laudo vem desacompanhado de documentos que comprovem a propriedade de terceiros quanto à Fazenda Porteira Velha, não tendo sido sequer elaborado mapa topográfico que demonstraria o suposto distanciamento de 10 quilômetros entre as propriedades.

Quanto à impossibilidade de acolhimento da tese de cerceamento de defesa, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DANO AMBIENTAL – ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – DESMATE E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.

O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque dotados de presunção de legitimidade e veracidade e ante a inexistência de prova em sentido contrário.

O dano moral coletivo é a lesão, na esfera moral, de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admissível, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado. (N.U 0001251-86.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUZIR PROVAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ARTIGO 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO DO INFRATOR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – NECESSIDADE – OBSERVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO – MEDIDA IMPERIOSA – RECURSO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚLICO PROVIDO.

Não se caracteriza o cerceamento de defesa, nos casos em que o Magistrado Singular julga a lide de maneira antecipada, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, e se constata a existência de arcabouço probatório suficiente para que o referido forme sua convicção.

Em consonância aos precedentes exarados pelos Tribunais Pátrios, a indenização pelos danos ambientais deve ser fixada sempre que constatada a responsabilidade civil do agente que pratica o ilício ambiental. (N.U 0000722-59.2013.8.11.0046, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
– MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante
. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5.Recurso parcialmente provido.

(N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Relator para
REJEITAR a prejudicial de mérito suscitada
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 12 DE JULHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O RELATOR ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES) A REJEITOU. A 2ª VOGAL (DESA., HELENA MARIA B. RAMOS) PEDIU VISTA DOS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.07.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Joelma Pinto da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais
, para condenar a Apelante Joelma Pinto da Silva
a
recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, mediante apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada— PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa no valor de R$ l0.000,00(dez mil reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça as vezes.

Determinou, ainda, que,
seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando àquele Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária
.

O Ministério Público Estadual pleiteia a reforma parcial da sentença recorrida, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, alegando que a lesão ambiental resultou em dano à coletividade que teve diminuída a fruição do bem jurídico tutelado.

Por sua vez, a Apelante Joelma Pinto da Silva defende, em sede de preliminar, a Incompetência da Justiça Estadual, a Ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a Inadequação da via eleita.

Argui, ainda, prejudicial de mérito de cerceamento de Defesa e, no mérito, requer a suspensão da ação, em razão de a ACP depender do julgamento do Processo Administrativo n. 02013.000776/2011-77, atinente ao AI n. 655032-D.

Sustenta, também, que, o AI não foi homologado pelo Presidente ou Superintendente Regional do IBAMA; que, embora seja objetiva a responsabilidade civil, em matéria ambiental, há erros na indicação de polígonos desmatados que não estão em sua propriedade, mas na de terceiros; que houve a conversão de áreas para exploração agropecuária em 2004, antes da sanção do Código Florestal.

O douto Relator, Des. Márcio Vidal, rejeitou as preliminares de incompetência da justiça estadual, de ilegitimidade ativa do ministério público estadual e de inadequação da via eleita e, acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa, por entender que,
não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios constantes do caderno processual são insuficientes para afirmar que o desmatamento ocorreu em
914,17 ha (novecentos e quatorze hectares e dezessete ares) de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Destacou, ainda que,

a defesa de mérito da Apelante apoiou-se, basicamente, na tese de que o desmatamento indicado no Auto de Infração diz respeito à propriedade pertencente a terceiros (Fazenda Porteira Velha); razão pela qual, entende que, o Magistrado Singular ao julgar antecipadamente a lide, além de incorrer em
error in procedendo
, impediu a parte Requerida, ora Recorrente, de comprovar as suas alegações, situação que em seu entender caracteriza cerceamento de defesa.

Por sua vez, a eminente 1ª Vogal rejeitou a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, consignando que,
ainda que o laudo aponte que parte da área degradada não pertença à “Fazenda Santo Expedito”, e sim à “Fazenda Porteira Velha”, é de se destacar que desde o histórico do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 0022/2011 acostado aos autos, há a informação de que ambas as propriedades pertencem à ora Apelada, a qual não fez prova de que a “Fazenda Porteira Velha” estivesse, de fato, em nome de terceiros.

Ressaltou, também que,
não há nenhuma prova nos autos de que a Apelante tivesse promovido o desmate de parte da área degradada (50 hectares) nos idos de 2004, especialmente por não apresentar qualquer licença ambiental para tanto ou mesmo documento comprobatório do alegado a subsidiar a sua tese.

Por fim, destacou que,
em que pese todo o alegado pela Recorrente, e não obstante a necessidade de observar o contraditório substancial, permitindo que a prova possa interferir no julgamento da demanda, os elementos coligidos por ocasião da inicial e ainda no decorrer da instrução, especialmente o laudo particular produzido, não se mostra apto a afastar a responsabilidade em promover a recomposição da área degradada, porquanto o laudo vem desacompanhado de documentos que comprovem a propriedade de terceiros quanto à Fazenda Porteira Velha, não tendo sido sequer elaborado mapa topográfico que demonstraria o suposto distanciamento de 10 quilômetros entre as propriedades.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria,
especialmente em razão da divergência acerca da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso porque, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Não se olvida que a responsabilidade por dano ambiental é de natureza objetiva
,
solidária e ilimitada
,
sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Todavia, na hipótese dos autos, observa-se que,
mesmo havendo questão fática controvertida

e apesar de ter sido requerida pelo Apelante a produção de provas em sede de contestação no sentido de comprovar as alegações de que o desmatamento indicado no Auto de Infração diz respeito à propriedade pertencente a terceiros
(ID n. 65184546), o Magistrado Singular julgou antecipadamente o feito, sem fazer qualquer menção à referida tese de defesa, tendo apenas consignado na sentença que,
os documentos aportados pelo Parquet, consistentes no Auto de Infração n° 655032 (fl. 42), Embargo de Interdição n° 451486 (fl. 43), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (fls. 45/53), confeccionados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, são suficientemente claros em demonstrar a
ocorrência do dano ambiental descrito na inicial e sua localização
, de modo que inconteste a responsabilidade do réu
.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, é cediço que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, a rejeição da produção de prova
quando existir controvérsia sobre matéria fática.

Veja-se o posicionamento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA CERRADA SEM O DEVIDO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 5,764 metros cúbicos de madeira cerrada da espécie amarelão, sem o devido Documento de Origem Florestal DOF, concedido pelo órgão competente - IBAMA.

II- O magistrado de piso procedeu ao julgamento antecipado da lide, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

III- No apelo, o Ministério Público suscita a preliminar de nulidade processual em razão do cerceamento de defesa, em decorrência da antecipação do julgamento.

IV- O julgamento antecipado da lide somente é possível quando os fatos alegados não dependerem de provas ou quando estes estiverem devidamente demonstrados nos autos.

V- In casu, a controvérsia não é só de natureza jurídica e seus diversos aspectos não podem ser solvidos somente com a prova documental posta nos autos, uma vez que a Ação Civil Pública busca indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente, logo, o dano, a responsabilidade e o valor da indenização são matérias de fato que precisam ser dirimidas na instrução processual.

VI-
Convém enfatizar que os supostos danos causados ao meio ambiente estão embasados nos documentos editados pelo IBAMA, como os Autos de Infração, Termos de Apreensão e Depósito, Termos de Inspeção e demais documentos de fls. 09/15, que a princípio, gozam de presunção de veracidade.

VII- Tendo a parte autora pleiteado pela produção de prova no intuído de instruir o feito e, havendo a necessidade de a matéria fática ser devidamente evidenciada, mostra-se inaplicável o julgamento antecipado da lide.

VIII- A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, verifica-se a necessidade de produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental;

IX- Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00022383320078140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/2/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/2/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUTO DE INFRAÇÃO —
CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS, DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL E DATA DO ATO ILÍCITO
—
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA — PROVA PERICIAL — ESCLARECIMENTO DOS FATOS — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — PRELIMINAR ACOLHIDA
— ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA — SENTENÇA ANULADA.

Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pela parte em tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.

(TJ-MT 00142382220138110055 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2021). [Destaquei]

In casu
, o Juiz Singular nem mesmo oportunizou às partes especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, e, com o julgamento antecipado da lide, abreviou-se o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção exercida pelo Magistrado
a quo
, que culminou na condenação do Apelante pela prática de dano ambiental, situação que a meu ver caracteriza cerceamento de defesa.

Conforme anteriormente ressaltado, não se olvida da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito quando existir questão fática controvertida e não for oportunizada a produção de provas, notadamente quando há pedido nesse sentido, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa

e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela douta 1ª Vogal, acompanho o Relator para
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.

É como voto.

POR MAIORIA, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VENCIDA A 1ª VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO-UNANIMIDADE, O JULGAMENTO FICA SUSPENSO, PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da
2ª vogal – Desa. Maria Erotides Kneip.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
Ação Civil Pública n.º
0018083-61.2012.8.11.0002 em desfavor de JOELMA PINTO DA SILVA, arguindo em síntese que a requerida teria
destruído 914,17 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem a licença ambiental Valida outorgada pela autoridade competente.

Requereu quer a ré fosse condenada a recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de danos ambientais, materiais e morais.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, no sentido de condenar a requerida à recompor integralmente o meio ambiente degradado, devendo ser apresentado um plano de recuperação junto a SEMA, sendo fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, oportunidade em que requereu a condenação da requerida ao pagamento de
danos ambientais, materiais e morais.

A requerida, JOELMA PINTO DA SILVA, também interpôs recurso contra a sentença, oportunidade em que arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento que não lhe foi oportunizada a realização de prova pericial, que interferiria no julgamento e poderia afastaria a condenação. No mérito requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

O
Relator,
Exmo. DES. MÁRCIO VIDAL, entendeu que
, “
não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, [...] no caso em questão, os elementos probatórios constantes do caderno processual são insuficientes para afirmar que o desmatamento ocorreu em
914,17 ha (novecentos e quatorze hectares e dezessete ares) de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”.

Pontuou, também que, as provas apresentadas não são suficientes para afirmar se o
desmatamento indicado no Auto de Infração diz respeito à propriedade pertencente a terceiros (Fazenda Porteira Velha) ou a de propriedade da requerida (Fazenda Santo Expedito).

Com esse fundamentos, apresentou voto acolhendo
prejudicial de cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação da requerida
JOELMA PINTO DA SILVA
.

A 1ª Vogal, Exma.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
, apresentou voto divergente, onde arguiu que a requerida não demonstrou que a
Fazenda Porteira Velha pertence a terceiros.

Entendeu, ainda, que, o Juiz como sendo o destinatário das provas pode indeferir provas desnecessárias e protelatória.

Por esses motivo no sentido de rejeitar a
prejudicial de cerceamento.

A 2ª Vogal, Exma.
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
acompanhou integralmente o voto do relator, no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

A divergência se pauta em verificar se o julgamento antecipada da lide, sem oportunizar a realização de prova pericial cerceou ou não o direito de defesa da parte requerida.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que d
e acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ocorre que, no caso dos autos, a demanda trata de matéria de direito e de fato, isso porque, a prova pericial foi requerida pela demandada para demonstrar que o dano não atingiu
914,17 ha (novecentos e quatorze hectares e dezessete ares) de vegetação nativa, objeto de especial preservação, bem como que o desmatamento não ocorreu em sua propriedade rural.

Frisa-se que,
deve ser assegurado a parte o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Na mesma vertente tem decidido este Sodalício, vejamos:

“[...] – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – [...] NECESSIDADE DE PERICÍA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado do feito, sem facultar à Apelante a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa, constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador”.
(TJMT - N.U 0035642-40.2014.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado”.
(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

In casu
, tenho que a prova requerida nos autos (perícia judicial) é essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida, de modo que, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, acabou por cercear o direito de defesa da parte requerida.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do Relator Exmo. DES. MÁRCIO VIDAL
,
no sentido de acolher a prejudicial de cerceamento
de defesa suscitada no recurso de apelação da requerida
JOELMA PINTO DA SILVA
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
e por
Joelma Pinto da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação civil pública ambiental nº 0000052-55.2012.811.0046, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida Joelma Pinto da Silva a
recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, mediante apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa no valor de R$ l0.000,00 (dez mil reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça as vezes, tendo sido determinado à SEMA que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Nas suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que
a lesão ambiental resultou em dano à coletividade, que teve diminuída a fruição do bem jurídico tutelado, razão pela qual é imperiosa a reforma parcial da sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e materiais causados.

A apelante
Joelma Pinto da Silva, por sua vez, sustenta, em sede de preliminar,
a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a inadequação da via eleita, além da prejudicial de cerceamento de defesa.

No mérito, defende que o Auto de Infração não foi homologado pelo Presidente ou Superintendente Regional do IBAMA; que, embora seja objetiva a responsabilidade civil, em matéria ambiental, há erros na indicação de polígonos desmatados que não estão em sua propriedade, mas na de terceiros; que houve a conversão de áreas para exploração agropecuária em 2004, antes da sanção do Código Florestal.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator Desembargador
Márcio Vidal

rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de inadequação da via eleita, e acolheu a prejudicial de cerceamento de defesa.

A 1ª Vogal, Desembargadora
Maria Erotides Kneip,
pediu vista dos autos e, após analisar a controvérsia, votou no sentido de
rejeitar as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de ilegitimidade ativa do ministério público estadual, de inadequação da via eleita, bem como a prejudicial de cerceamento de defesa.

A 2ª Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, por sua vez, após vista dos autos, acompanhou o voto do Relator para acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia gira em torno da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa suscitada pela apelante Joelma Pinto da Silva, ao argumento de que, apesar de requerida a produção de prova pericial para comprovar a existência de erro no Auto de Infração nº 655032, o magistrado de primeiro grau a indeferiu.

Nesse aspecto, sem maiores digressões,
acompanho o voto do eminente Relator
, posto que, após análise dos autos, verifico que merece acolhimento a prejudicial de mérito formulada pela recorrente Joelma Pinto da Silva, a fim de cassar a sentença combatida, em decorrência de cerceamento de defesa.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

Inclusive, a legislação processual civil autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando a desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

Ocorre que, na hipótese em apreço, a questão fática posta nos autos pela apelante é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que, uma vez requerida, oportuna e justificadamente, a produção de provas, especialmente a prova pericial, deveria o magistrado ter oportunizado a sua realização.

Com efeito, verifica-se que a apelante defende a existência de erros no Auto de Infração nº 655032, sob o fundamento de que, da área de 914,17 hectares supostamente desmatada, 157,39 hectares abrange o imóvel denominado
Fazenda Porteira Velha
, pertencente a terceiros e distante 10 KM de sua propriedade, conforme consignado no Relatório e Laudo Técnico lavrado, a pedido da requerida, pelo Engenheiro Agrônomo Luiz C. L. Oliveira (Id. 65184547 e 65184548).

Além disso, a apelante alega que 50 hectares de terras desmatadas é área consolidada, posto que o local já é objeto de exploração pecuária desde o ano de 2004.

Nesse aspecto, conforme destacado pelo eminente Relator, entendo que, na hipótese em apreço, os elementos probatórios constantes nestes autos são insuficientes para afirmar
que o desmatamento ocorreu em
914,17 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como para comprovar que toda a área mencionada pertence, de fato, à proprietária
Joelma Pinto da Silva.

Inclusive, observa-se que
a defesa de mérito da apelante apoiou-se, basicamente, na tese de que parcela do desmatamento indicado no Auto de Infração diz respeito à propriedade pertencente a terceiros (Fazenda Porteira Velha), motivo pelo qual
as provas oportunamente requeridas se mostram pertinentes e relevantes para o deslinde da causa, na busca da verdade real.

Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos alegados.

Em sentido semelhante, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO
– SENTENÇA ANULADA - APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1.
Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2. Sentença anulada. Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado.”
(TJMT, N.U 0000493-37.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) [Destaquei].

Ante o exposto, peço vênia a Desembargadora
Maria Erotides Kneip
para
acompanhar o voto do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, no sentido de
acolher

a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022